Tribunal: TJMT
Processo: 0047103-09.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0047103-09.2014.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR
A
:
E
XMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA
ROCHA, EXMO.
SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 314.136.331-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME
”
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA. MANTIDA EM FACE DO COOBRIGADO. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. MULTA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS ANTE
A
EXTINÇÃO EM FACE DA EMPRESA. OMISSÃO RECONHECIDA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que, em apelação, extinguiu parcialmente ação monitória apenas em relação à empresa, em razão da novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial, mantendo o prosseguimento da demanda em face do coobrigado. Os embargantes apontam omissões quanto à manutenção de multa por embargos protelatórios e à ausência de fixação de honorários sucumbenciais em favor da empresa embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da multa por embargos de declaração considerados protelatórios no juízo de origem; (
ii
) estabelecer se há omissão relativa à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da empresa embargante, em virtude da extinção parcial da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise do tópico 4.4 do recurso de apelação, que questionava a imposição de multa por embargos supostamente protelatórios, sendo que os embargos anteriores foram interpostos com intuito de prequestionamento, conforme entendimento da Súmula no 98 do STJ.

Os embargos de declaração opostos na origem trataram de temas relevantes e necessários à compreensão do alcance da recuperação judicial, razão pela qual não poderiam ser reputados protelatórios, devendo ser afastada a multa imposta pelo juízo de primeiro grau.

Também se constata omissão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios em favor da empresa embargante, cuja extinção do feito foi reconhecida em decorrência da novação advinda da recuperação judicial.

Pelo princípio da causalidade, a parte embargada deve arcar com os honorários, uma vez que tinha ciência da recuperação judicial à época do ajuizamento da ação, sendo fixada a verba em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A multa por embargos de declaração considerados protelatórios deve ser afastada quando estes forem interpostos com o claro propósito de prequestionamento, nos termos da Súmula no 98 do STJ.

É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte que teve o feito extinto em razão da novação decorrente de plano de recuperação judicial, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; STJ, Súmula no 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 98.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
S
ERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do CPC, interpostos por H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA e EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (id 289430891), o qual deu parcial provimento recurso de apelação interposto pelos embargantes, nesta ação monitória, ajuizada pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, para extinguir o feito exclusivamente em relação à empresa, ora embargante, com fundamento na novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial, mantendo, a sentença de origem quanto ao prosseguimento da ação monitória em relação ao coobrigado (EDSON LUIZ).

Em apertada síntese, os embargantes alegam que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Sustentam que o acórdão foi omisso, ao não se manifestar sobre a aplicação indevida de multa por embargos protelatórios na primeira instância.

Argumentam que os embargos na origem tinham claro propósito de prequestionamento, não podendo ser considerados protelatórios (súmula 98 do STJ).

Defendem o silêncio acerca da fixação de honorários de sucumbência em favor dos embargantes quando da extinção parcial do feito em relação à
H.Print
.

Nas contrarrazões, id 295076355, a Cooperativa embargada pede o desprovimento dos embargos, afirmando que os embargantes buscam rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de duas omissões no julgado. A primeira consistiria na ausência de manifestação acerca do tópico 4.4. do recurso de apelação, que tratava da indevida aplicação de multa por embargos protelatórios no juízo de origem, sustentando que os embargos de declaração anteriores foram opostos com claro propósito de prequestionamento, não podendo ser considerados protelatórios à luz da Súmula no 98 do STJ.

A segunda omissão apontada refere-se à ausência de fixação de honorários advocatícios em favor dos embargantes quando da extinção do processo em relação à empresa recuperanda, argumentando que, pelo princípio da causalidade, o embargado deveria responder pelos ônus sucumbenciais, uma vez que a ação monitória foi ajuizada após o pedido de recuperação judicial e o crédito já estava habilitado no processo
recuperacional
.

Em contrarrazões, a embargada pugna pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, por sua rejeição, alegando que os embargantes buscam apenas a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre tema que o julgador deveria se pronunciar ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já decididas.

No caso em exame, após detida análise dos autos, verifico que assiste parcial razão aos embargantes quanto à existência de omissão no julgado.

De fato, no recurso de apelação, os embargantes alegaram, no tópico 4.4, que o juízo de primeira instância aplicou indevidamente multa por embargos protelatórios, quando os embargos de declaração foram opostos com nítido propósito de prequestionamento, não podendo ser considerados protelatórios à luz da Súmula no 98 do STJ, que estabelece: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

Compulsando o acórdão embargado, verifico que não houve manifestação específica sobre essa questão, configurando omissão que merece ser sanada.

Analisando os embargos de declaração opostos perante o juízo de origem, constatei que, de fato, foram suscitadas questões relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente a necessidade de esclarecimento quanto aos efeitos da recuperação judicial sobre o crédito objeto da ação monitória e a extensão da novação dela decorrente aos coobrigados, matérias que, inclusive, foram objeto de análise por esta Câmara no julgamento do recurso de apelação.

Os embargos, portanto, tinham clara finalidade de prequestionamento e de integração do julgado em pontos essenciais para a defesa dos então embargantes, não se caracterizando como protelatórios.

Desta forma, deve ser afastada a multa aplicada pelo juízo de primeira instância, em atenção ao disposto na Súmula no 98 do STJ.

Quanto à segunda omissão apontada, relativa à ausência de fixação de honorários advocatícios quando da extinção parcial do feito em relação à empresa recuperanda, também se verifica a necessidade de complementação do julgado.

No acórdão embargado, esta Câmara deu parcial provimento ao recurso de apelação para extinguir o feito exclusivamente em relação à empresa H PRINT, com fundamento na novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial, mas não houve pronunciamento acerca dos ônus sucumbenciais decorrentes dessa extinção parcial.

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo.

No caso, em que pese o fato de que o ajuizamento da ação ter sido em razão na inadimplência do contrato, a Cooperativa tinha ciência, quando do ajuizamento da ação, da existência da recuperação judicial, o que revela circunstância relevante no contexto da instauração do processo em relação à empresa recuperanda.

Assim, reconhecida a extinção do feito em relação à empresa, por força da novação operada pelo plano de recuperação judicial, é devida a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da empresa recuperanda, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho desenvolvido pelos advogados e a complexidade da causa.

Diante das omissões constatadas, merece provimento os embargos de declaração.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, no sentido de afastar a multa aplicada pelo juízo de primeira instância nos embargos de declaração opostos contra a sentença pelos ora embargantes (id 273660360) e condenar a Cooperativa embargada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da empresa embargante (H PRINT), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da extinção do feito em relação à empresa, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL CONVOCADO)

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL CONVOCADO)

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (3o VOGAL CONVOCADO)

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025